Tribunal: TJSP
Processo: 1008363-62.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança. IPVA exercício 2021. Isenção por necessidades especiais. Cabimento. Inconstitucionalidade do art. 13, inciso III, da Lei Estadual no 17.293/20 reconhecida pelo Colendo Órgão Especial desta Corte (Arguição de Inconstitucionalidade no 0012427-97.2021.8.26.0000). Estreitamento dos critérios para concessão do benefício fiscal que deve observar o princípio

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança. IPVA exercício 2021. Isenção por necessidades especiais. Cabimento. Inconstitucionalidade do art. 13, inciso III, da Lei Estadual no 17.293/20 reconhecida pelo Colendo Órgão Especial desta Corte (Arguição de Inconstitucionalidade no 0012427-97.2021.8.26.0000). Estreitamento dos critérios para concessão do benefício fiscal que deve observar o princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Caso concreto em que a impetrante comprova ser portadora de deficiência física, nos termos da legislação em sua redação originária, conforme atestado por perícia médica, fazendo jus ao benefício. Descabimento quanto aos exercícios fiscais subsequentes a 2021. Regime tributário que constitui relação jurídica de natureza obrigacional. Ainda que o fato gerador seja afeto à propriedade do bem, os efeitos inerentes ao direito real não se estendem ao âmbito tributário. Isenção onerosa que enseja ultratividade de lei benéfica. Inocorrência. Sentença confirmada. Recurso oficial desprovido.